Tribunal: CARF
Processo: 11610.016645/2002-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTRARIEDADE A LEI E A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO EM MATÉRIA SUBSIDIÁRIA A PRELIMINAR ACOLHIDA.
Não se conhece de recurso especial contra matérias que, embora analisadas no voto condutor do acórdão recorrido, não foram objeto de decisão pelo Colegiado que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de decadência, prejudicial àquela análise.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998
PRESCRIÇÃO DE INDÉBITO. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Súmula CARF no 91). RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação se restringe a aspectos preliminares, como a possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona o sujeito passivo. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Observado o prazo legal para edição, válida, do primeiro ato de não-homologação, os débitos compensados permanecem com exigibilidade suspensa até que o contencioso administrativo decida sobre a sua homologação, não se cogitando, mais, de homologação tácita da compensação.
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou compensação. Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016645/2002-72
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.609 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrentes
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTRARIEDADE A LEI E A
PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO EM
MATÉRIA SUBSIDIÁRIA A PRELIMINAR ACOLHIDA.
Não se conhece de recurso especial contra matérias que, embora analisadas no
voto condutor do acórdão recorrido, não foram objeto de decisão pelo
Colegiado que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de decadência,
prejudicial àquela análise.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998
PRESCRIÇÃO DE INDÉBITO. Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (Súmula CARF no 91). RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA EM ASPECTOS
PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório
quando a apreciação da restituição/compensação se restringe a aspectos
preliminares, como a possibilidade do pedido. A homologação da compensação
ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela
autoridade administrativa que jurisdiciona o sujeito passivo. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Observado o prazo legal para edição, válida, do primeiro ato de não-
homologação, os débitos compensados permanecem com exigibilidade
suspensa até que o contencioso administrativo decida sobre a sua
homologação, não se cogitando, mais, de homologação tácita da compensação.
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO
QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE
DECLARAÇÃO.
NATUREZA
DA
ATIVIDADE.
FORMA
DE
CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO QUANTUM
DEVIDO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016645/2002-72
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito
tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição.
Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita
apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos
valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas
e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito
tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da
autoridade administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo
permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois
sequer pode inscrevê-la em dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do
lançamento para constituição do crédito tributário apurado, quando este não foi
regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei
que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de
infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário”.
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO
QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE
DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido,
enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças
apuradas, na forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal,
não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos
no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela
autoridade administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou
compensação. Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta
homologado e torna-se imutável a apuração do quantum de tributo devido
confessado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e em conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, apenas quanto à contrariedade à lei na aplicação do art. 150, §4o do CTN para
contagem do prazo decadencial. No mérito, acordam em: (i) relativamente ao recurso do
Contribuinte, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à
Unidade de Origem pra análise do direito creditório cuja prescrição foi afastada, prolatando-se
despacho decisório complementar e reinício do rito processual; e (ii) em relação ao recurso da
Fazenda Nacional, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli
Pereira Bessa (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
que votaram por dar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO - Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") e por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1101-00.122,
na sessão de 18 de junho de 2009, no qual se decidiu que:
ACORDAM os Membros da primeira câmara da Primeira Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por maioria de votos, DAR provimento parcial ao
recurso, para acolher a preliminar de decadência quanto impossibilidade de a autoridade
tributária rever a base de cálculo do imposto de renda, após 5 (cinco) anos da ocorrência
do fato gerador, visando reduzir o saldo negativo de recolhimentos acumulado naquele
período, e reconhecer o direito creditório sobre o valor de R$ 16.141.154,50 (original),
vencido o Conselheiro Aloysio José Percínio da Silva que negava provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTOS
Ano-calendário: 1997 e 1998
Ementa: RESTITUIÇÃO - DECADÊNCIA - IRPJ/CSLL - COMPENSAÇÃO -
PRESCRIÇÃO - 1997 - O prazo prescricional para pleitear a restituição de tributos
sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos, contados da data da
homologação do lançamento, que, por se tratar de homologação tácita, o prazo começa a
fluir após cinco anos do fato gerador.
RETIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
OU
NOVO
LANÇAMENTO
PELA
AUTORIDADE JULGADORA - PRAZO DECADENCIAL - 1998 - Ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial para o fisco constituir o crédito tributário
via lançamento de oficio, o lucro e/ou prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte torna-se
imutável, não cabendo a autoridade lançadora, e muito menos a autoridade julgadora,
revisar a base de cálculo do tributo apurado, em razão do perecimento do direito da
Fazenda Nacional em proceder tal ajuste.
RESTITUIÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTOS - FINOR/FINAM - Se os valores
destinados para os fundos excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito,
apurado na declaração de rendimentos, a parcela excedente será considerada em relação
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

às empresas de que trata 0 an. 99 da Lei n.9 8.167, de 1991, como recursos próprios
aplicados nos respectivos projetos
Recurso Voluntário procedente em parte.
O litígio decorreu de pedido de restituição de pagamento a maior de IRPJ apurado
nos 1o trimestres dos anos-calendário 1997 e 1998, associado a pedidos de compensação,
indeferidos porque já prescrito o direito creditório pertinente ao ano-calendário 1997, pleiteado
em 13/08/2002, bem como porque apurado saldo a pagar no ano-calendário 1998 após ajustes na
base de cálculo do período, em razão da glosa de despesas de juros sobre o capital próprio e da
adição de receitas financeiras não declaradas, além da vedação à restituição e a compensação
como decorrência do gozo da anistia, arguida em relação a débitos decorrentes da correção
monetária IPC/BTNF entre 1996 e 1998. Ainda, apesar de indicado pagamento de R$
18.129.222,51 em DIPJ, a autoridade fiscal considerou, apenas, o recolhimento em DARF sob
código 0220, no valor de R$ 16.141.154,50, para o 1o trimestre de 1998, e que assim já reduziria
o saldo negativo a R$ 7.717.670,36, antes do recálculo decorrente dos ajustes no lucro real. O
despacho decisório foi cientificado à Contribuinte em 04/04/2007 (e-fls. 610/627).
A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu a manifestação de
inconformidade (e-fls. 725/744). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pertinente ao ano-calendário 1998, com
exceção da glosa de R$ 1.998.068,01 correspondente a excesso já destinado ao FINAM/FINOR,
declarando a decadência do direito de a autoridade tributária rever a base de cálculo deste
período (e-fls. 907/925). O voto condutor do acórdão recorrido traz argumentos acerca da glosa
de despesas de juros sobre o capital próprio, caso o Colegiado não concordasse com a
decadência, concluindo que a autoridade fiscal adotou falsa premissa de que os juros não teriam
sido pagos, e asseverando que as provas dos autos permitiam reconhecer as despesas lançadas
pela Contribuinte. Admitiu, ainda, as provas de que as receitas financeiras foram lançadas em
outra linha da DIPJ e afirmou a inconsistência do método utilizado pela autoridade fiscal
também neste ponto.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 15/09/2009 (e-fl. 928), mas
há registro de sua ciência em 26/10/2009 no termo anexo à decisão, seguindo-se a remessa dos
autos ao CARF em 28/10/2009 (e-fl. 942) veiculando embargos inominados às e-fls. 929/930,
bem como o recurso especial de e-fls. 932/941, no qual a Fazenda aponta que decisão não-
unânime ofende o art. 150, §4o do CTN e o art. 9o da Lei no 9.249/95 e ainda contraria evidência
de provas contidas nos autos. Do despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 943/944 extrai-
se:
[...]
Portanto, embora não esteja previsto no atual Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 256, de
22/06/2009, o recurso especial por contrariedade à lei ou a evidência da prova, referente
acórdão prolatado em sessão de julgamento oconida até 30/06/2009, será, nos termos do
artigo 4° do RICARF, processados de acordo no rito previsto no Regimento Interno da
CSRF aprovado pela Portaria n° 147, de 25/06/2007.
O Recurso é tempestivo, a decisão foi não unânime, e a sessão de julgamento é anterior
a 30/06/2009 e a recorrente identifica a contrariedade.
Registre-se que a contrariedade à lei e à evidência da prova constante nos autos devem
ser demonstradas fundamentadamente.
Satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade DOU seguimento ao recurso especial
[...]
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

A PGFN relata que os créditos teriam surgido de declarações retificadoras, onde
foram acrescentadas exclusões ao lucro real (R$30.823.094,58 no primeiro trimestre de 1997) e
de (R$30.820.l19,55 no primeiro trimestre de 1998), em razão da compensação do crédito
apurado por meio da atualização monetária de prejuízos fiscais pelo IPC e pela BTNF, nos
anos-calendário de 1987/1989, nos termos da Lei 8200/91, e afirma equivocada a aplicação do
art. 150, §4o do CTN o acórdão recorrido, por tratar-se de regra que disciplina o prazo para
homologação do lançamento, a partir de pagamento efetuado pelo sujeito passivo, enquanto aqui
se tem processo administrativo desencadeado por iniciativa do contribuinte, para que fosse
examinada sua pretensão de restituição e compensação.
Entende que a discussão foi desvirtuada, porque o caso em nada se refere à
decadência, que é prazo para lançamento de ofício e matéria alheia a este processo, que não
interfere no poder de revisão do auditor-fiscal para verificar a liquidez do crédito afirmado pelo
contribuinte. Defende que o suposto crédito do qual o contribuinte se afirma titular não se
torna imutável porque a Administração não verificou sua certeza e liquidez no lapso temporal
assinado pelo dispositivo.
Ainda, com respeito às despesas de juros sobre capital próprio no valor de R$
120.952.010,00, deduzidas no 1o trimestre de 1998, mas correspondente a provisão realizada
apenas em 1999, a PGFN refere as provas dos autos neste sentido, e observa que este requisito
está previsto no art. 9o da Lei no 9.249/95, que não pode ser afastada por invocação da Instrução
Normativa SRF no 11/96, como referido no voto condutor do acórdão recorrido. Adiciona, ainda,
que:
No que diz respeito ao quantum da despesa deduzida a título de juros sobre o capital
próprio, predominou o entendimento de que “a metodologia utilizada pela autoridade
fiscal não dá a mínima certeza quanto ao correto valor que poderia ser adicionado”
(fls. 901).
O Despacho Decisório EQPIR/PJ, de 2l de março de 2007 demonstra o cálculo
realizado pelo auditor-fiscal para apurar a parcela excluída da dedução (fls. 601):
“Em consulta ao sistema SÍNALO8 (fls. 587), foi encontrada a importância de
apenas R$5.l57.238,l6 paga com código 5706 (IRRF - juros sobre o capital
próprio) e cujo período de apuração foi 31/03/98 (primeiro trimestre de 1998).
Este valor de IRRF corresponderia a um rendimento de R$34.38l.587,73, já que
a alíquota de IRRF sobre JCP é de 15%. Uma vez que o interessado não declarou
receitas de JCP no trimestre em questão (fls. 431, linha 22), nem consta DIRF
como beneficiário de IRRF sobre JCP, confome fls. 593 a 597, não pode ter feito
compensações nos termos da Lei 9249/95, art. 9°, §6°. Assim, foi intimado (fls.
435 e 436) a apresentar DARF referentes a pagamentos de IRRF sobre JCP
apurados naquele ano-calendário. Em resposta (fls. 463 a 468), a empresa
apresentou apenas um DARF referente ao primeiro trimestre de 1998, conforme
fls. 463, cujos valores são idênticos aos encontrados na referida pesquisa feita ao
sistema SINAL08 (fls. 587)
Desta forma aceita-se como dedutível apenas a parcela dos JCP sobre a qual
o interessado comprovou a correspondente retenção na fonte. Como visto
anteriormente, foi comprovado pagamento de R$5.l57.238,l6 referente a
IRRF sobre JCP apurados no primeiro trimestre de 1998. Assim. com a
alíquota de IRRF é de 15%. a despesa considerada dedutível é de
R$5.l57.238/0.15) = R$34.38l.587,73. O restante da despesa (R$l2.952.0I0 00
- R$R$34.38l.587.73) = R$86.570.422 27, considerada indedutível. será
adicionada à base de cálculo do lucro real.
O colegiado a quo rechaçou a conclusão da autoridade fiscal, ao fundamento de que o
auditor não levou em consideração que o contribuinte tem como principais acionistas
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

pessoas jurídicas de direito público vinculadas ao governo do Estado de São Paulo, e,
nessa condição, entidades imunes que não sofrem retenção de IRRF.
Todavia, para além da discussão da imunidade, devemos lembrar, mais uma vez, que os
presentes autos instrumentalizam um pedido de restituição de interesse do contribuinte.
Dessa maneira, cabe ao interessado, e somente a ele, fornecer elementos de prova que
demonstrem sua afirmação. O ônus da prova é do contribuinte interessado e não do
Fisco.
Quando o r. acórdão questiona a idoneidade do método utilizado pelo auditor-fiscal,
transfere à Fazenda Nacional, indevidamente, a responsabilidade de demonstrar a
pertinência das alegações do contribuinte. Uma inversão equivocada e inaceitável do
ônus da prova.
Consta do r. acórdão que deveria a autoridade fiscal “intimar o contribuinte para
prestar esclarecimentos, e para carrear aos autos documentos comprobatórios
demonstrando o efetivo JCP provisionado-creditado de forma individualizada, e não
apenas realizar cálculos matemáticos afastando a realidade fática do contribuinte”
(fls. 901).
Mas o contribuinte foi intimado!! Embora tenha tido a oportunidade de esclarecer o
montante do valor deduzido e de trazer aos autos elementos de prova que dessem
amparo a seu pedido, não 0 fez. Conforme se pode observar (fls. 435/436, 463), limitou-
se a apresentar o DARF referente ao primeiro trimestre de 1998.
Oportuno lembrar que o artigo 16 do Decreto-Lei 70235/72 traz limites temporais para a
apresentação de provas, sob pena de preclusão.
Portanto, consideradas as razões expendidas, demonstrada a ofensa à lei tributária, bem
como à evidência do conjunto das provas presentes nos autos, constata-se a
impertinência da pretensão de restituição formulada. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para restabelecer a
decisão de 1a instância.
Cientificada em 18/05/2010 (e-fls. 946), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 01/06/2010 (e-fls. 951/964) nas quais aponta vício consistente no direcionamento da petição
da PGFN ao Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, e não à 1a Câmara,
como determina o art. 15 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
aprovado pela Portaria MF no 147/2007. Na medida em que transcorrido o prazo in albis sem
que se tenha procedido qualquer tentativa por parte da Fazenda para sanar o vício, dentro do
interregno quinzenal para oferta do recurso, foi consumada a preclusão temporal do ato, o que
impõe a negativa ao seu conhecimento.
No mérito, observa que a própria autoridade julgadora de uma mera
compensação reconheceu exaurido o prazo decadencial, e que o Colegiado a quo negou-lhe
competência para proceder à alteração do resultado tributável da Recorrida no período de
apuração de 1998. De toda a sorte, diz estar devidamente comprovado nos autos a realização do
crédito aos beneficiários dos juros sobre capital próprio no próprio ano de 1998, nos termos do
acórdão que refere a prova do creditamento neste período.
Ademais, o voto condutor do acórdão reconheceu que a metodologia empregada
pela autoridade fiscal era consubstanciada em falsa premissa, dado o inconteste fato da
Recorrida ser uma sociedade anônima de capital misto, obviamente com maioria de acionistas
formada por Entes da administração direta e imunes constitucionalmente a impostos,
notadamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. Neste contexto, a retificação do
lucro deveria estar sustentada em intimações acerca dos fatos supostamente incorretos e de
provas, para além de cálculos matemáticos afastados da realidade fática.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Defende a aplicação do art. 150, §4o do CTN em face de sua conduta para “auto-
liquidação” do débito e apresentação dos deveres instrumentais. Observa que no julgado houve
a cirúrgica constatação de que caso o fisco entendesse aplicável o art. 149, deveria ter ele agido
em consonância com o suposto direito que lhe assegurava o artigo, ou seja, ter lançado (na
acepção jurídica da palavra) o crédito que entendia adequado, até mesmo porque só assim a
Recorrida teria possibilidade de se insurgir quanto a sua legalidade, através de processo
administrativo específico.
Afirma que deveria o Fisco ter procedido ao lançamento daquilo que entendia
devido e não ter se valido do procedimento de julgamento, no qual atuava autoridade julgadora
de compensação, para alterar os fatos tal como declarados pela Recorrida, que, por via oblíqua,
usurpa funções da autoridade lançadora e obsta a instauração de procedimento do
contraditório assegurado à Recorrida.
Discorda também dos questionamentos da PGFN à dedutibilidade dos juros sobre
capital próprio, porque basta o creditamento individualizado, demonstrado nos autos, e expõe sua
interpretação da Instrução Normativa SRF no 11/96, que a PGFN afirmaria ilegal, e destaca: a
Recorrida procedeu à individualização e crédito dos beneficiários; registrou contabilmente;
procedeu ao recolhimento do IRRF sobre o JCP; respeitou o regime de competência, consoante
IN 11/96, e também em conformidade com a Lei no 9.249/95. Adiciona que além de não
demonstrada a colisão entre as normas, a PGFN pretende a declaração de ilegalidade de
normativo da própria administração, atividade esta reservada à autoridade judiciária.
Por fim, se opõe à cogitação de que a despesa somente seria dedutível na parte
tributada pelo IRRF, vez que desconsidera característica fundamental de qualquer empresa que
seja constitucionalmente caracterizada como de capital misto, o que evidencia o equívoco da
metodologia adotada pela autoridade fiscal, pautada na necessidade do IR-Fonte incidir sobre a
totalidade dos Juros Sobre Capital Próprio distribuídos. Refere excertos do voto condutor do
acórdão recorrido em apoio ao seu entendimento.
Requer, assim, o não conhecimento do recurso especial e, subsidiariamente, que
ele seja improvido.
A Contribuinte também interpôs recurso especial em 01/06/2010 (e-fls. 996/1042)
no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1108/1110, do qual se extrai:
I - Matéria objeto do recurso especial
O recorrente insurge-se contra o julgado que decidiu que o direito de pleitear a
restituição do indébito tributário para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação extingue-se no prazo de cinco anos contados da data da homologação do
lançamento, o qual, por se tratar de homologação tácita, passa a fluir após cinco anos do
fato gerador.
O sujeito passivo recorre defendendo que nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação o prazo prescricional inicia-se da extinção do credito tributário, que
somente ocorreria após a homologação tácita, nos termos dos artigos 150 e parágrafos,
165 e 168, todos do CTN (tese do "cinco mais cinco"). Aduz que, conforme
entendimento consolidado pelo STJ, não deve ser aplicado ao presente caso o artigo 3o
da Lei Complementar n° 118/05.
II - Verificação dos pré-requisitos para análise da admissibilidade do Recurso Especial
a) não houve aplicação de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou
da Câmara Superior de Recursos Fiscais na decisão recorrida;
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

b) houve pré-questionamento, e consequentemente apreciação pela câmara recorrida da
matéria objeto do recurso;
c) para comprovar a divergência, a Recorrente trouxe os Acórdãos 302-38.952 e 201-
79.458 como paradigmas.
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Para examinar o dissídio, passo à análise da decisão paradigma, cujo trecho trazido á
comprovação do dissídio reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO No 302-38.952
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01//12/1991 a 31/01/1992
Ementa: FINSOCIAL - PRAZO PARA RESTITUIÇÃO - DEZ ANOS DO
PAGAMENTO
No caso de lançamento tributário por homologação, como é o caso da
contribuição ao Finsocial e havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se
inicia após decorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de
mais um qüinqüênio, a partir da homologação tácita do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
ACÓRDÃO No 201-79.458
PIS. PRESCRIÇÃO.
O direito de compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente pelos
contribuintes, quando se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. não havendo homologação expressa pela autoridade. extingue-se
após o decurso do prazo de cinco anos, a partir da ocorrência do fato gerador,
acrescidos de mais cinco anos, contados da data da homologação tácita do
lançamento (CTN. art. 150, § 4o). Precedentes do STJ.
SEMESTRALIDADE.
Até fevereiro de 1996, a base de cálculo do PIS. nos termos do parágrafo único
do art. 6° da LC no 7/70. corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao de
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária até a data do respectivo
vencimento (Primeira Seção STJ-REsp no 144.708-RS - e CSRF). sendo a
alíquota de 0,75%.
Recurso provido.
O recurso, apresentado no ano de 2010, trata de matéria amplamente discutida.
Assim, pelo tão só confronto de ementas, pode-se constatar a divergência de
entendimentos argüida pela Fazenda Nacional.
Pelo exposto, considero que as pretensões da Recorrente quanto à existência de
divergência foram atendidas. A matéria decidida no acórdão combatido e no paradigma
apresenta similitude fática, tendo os resultados sido díspares. Em vista disso, considero
preenchidos os requisitos previstos no RICARF à ensejar a subida dos autos à CSRF.
IV - Conclusão
Em razão de terem sido preenchidos os requisitos do art. 67 do RICARF, DOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR DIVERGÊNCIA.
Aduz a Contribuinte que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas no 302-
38.952 e 201-79.458, relata as discussões estabelecidas antes e depois da edição da Lei
Complementar no 118/2005, e o entendimento então consolidado de que sua aplicação somente
se daria em relação aos fatos geradores ocorridos após 2005. Ao final, adiciona que:
19. Por derradeiro, no que concerne ao FINAM/FINOR, servimo-nos do presente,
apenas, para esclarecer que em razão do julgado ter reconhecido o direito creditório da
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Recorrente, da ordem de R$ 16.141.154,50, este fato não repercute no deslinde da
questão. Ademais, a sua menção foi empregada, apenas, na construção do raciocínio
esposado no Recurso Voluntario. Frise-se, ainda, que esta matéria não foi objeto da
análise das instâncias a quo, portanto, preclusa qualquer avaliação de seu mérito nesta
oportunidade, que, aliada a inércia absoluta de sua cobrança por parte do Fisco, operada
está a decadência.
Pede, assim, que o recurso seja conhecido e provido para homologar a
compensação realizada com base no crédito detido pela Recorrente oriundo do ano-calendário
de 1997.
Os autos foram remetidos à PGFN em 11/12/2014 (e-fls. 1111), e retornaram em
15/12/2014 com contrarrazões (e-fls. 1112/1114) nas quais a PGFN observa que a questão
debatida é objeto da Súmula CARF no 91.
Os autos foram sorteados para relatoria da ex-Conselheira Daniele Souto
Rodrigues Amadio, seguindo-se a conversão do julgamento em diligência nos termos da
Resolução no 9101-000.035, ante a constatação de petição da PGFN apontando erro material na
ementa do acórdão recorrido, às e-fls. 929 e seguintes, não apreciada (e-fls. 1116/1124).
Os embargos inominados foram admitidos conforme e-fls. 1133/1136, proferindo-
se o Acórdão no 1301-004.002, que os acolheu para, sem efeitos infringentes, corrigir o erro
material na ementa do acórdão embargado, consoante expresso em sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
INOMINADOS ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir, sanar, o
erro material constante da ementa do acórdão embargado. Assim,
Onde se lê:
"RESTITUIÇÃO
–
DECADÊNCIA
-
IRPJ/CSLL
–
COMPENSAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO – 1997 – O prazo prescricional para pleitear a restituição de tributos
sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos, contados da data da
homologação do lançamento, que, por se tratar de homologação tácita, o prazo começa a
fluir após cinco anos do fato gerador."
Leia-se:
"RESTITUIÇÃO
–
DECADÊNCIA
-
IRPJ/CSLL
–
COMPENSAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO – 1997 – O prazo prescricional para pleitear a restituição de tributos
federais recolhidos a maior ou indevidamente, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é de cinco anos, contado da data do pagamento."
Cientes deste acórdão, a PGFN (e-fl. 1155) reiterou os termos do recurso anterior
e a Contribuinte não se manifestou.
Com a dispensa da relatora original, promoveu-se novo sorteio para relatoria pela
ex-Conselheira Andréa Duek Simantob e, depois, por esta Conselheira.
Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário porque dirigido à
3a Câmara e não à 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
De fato, o acórdão recorrido foi proferido pela 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção
de Julgamento e o recurso especial está endereçado à 3a Câmara da mesma Seção, conforme e-fl.
929. Contudo, este erro em nada afetou o exame de admissibilidade, regularmente promovido
pelo Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, conforme e-fls. 943/944, a evidenciar a
inexistência de prejuízo que permita cogitar de algum óbice ao conhecimento do recurso
especial.
Ademais, mesmo se tal irregularidade direcionasse o recurso especial para
admissibilidade por autoridade incompetente para tanto, não se estaria frente a incompetência
absoluta, mas sim relativa, porque verificada em ato administrativo vinculado, tendo por
motivação fundamentos aplicáveis a recurso contra julgado de quaisquer dos Colegiados da
Seção, e ainda passíveis de revisão nesta fase de conhecimento do recurso especial. Logo,
possível seria, na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72 e do art. 55 da Lei no 9.784/99, sua
convalidação pela autoridade competente, com efeitos retroativos à data em que o ato foi
praticado.
Por tais razões, a irregularidade apontada não impõe a negativa de conhecimento
do recurso especial da PGFN.
Contudo, o recurso especial da PGFN não pode ser inteiramente conhecido.
A PGFN, com fundamento no art. 7o, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 147/2007, contesta as duas linhas
argumentativas do voto condutor do acórdão recorrido, apontando ofensa ao art. 150, §4o do
CTN, na parte em que declarada a decadência do direito de o Fisco revisar a base de cálculo para
apuração do indébito referente ao 1o trimestre de 1998, bem como ofensa ao art. 9o da Lei no
9.249/95, na parte em que admitiu a dedutibilidade das despesas de juros sobre o capital próprio,
além de apontar contrariedade a evidência de prova na reversão desta glosa.
Contudo, o primeiro pressuposto desta modalidade recursal é a existência de
decisão não unânime e esta se limitou à preliminar de decadência, nos termos do acórdão:
ACORDAM os Membros da primeira câmara da Primeira Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por maioria de votos, DAR provimento parcial ao
recurso, para acolher a preliminar de decadência quanto impossibilidade de a autoridade
tributária rever a base de cálculo do imposto de renda, após 5 (cinco) anos da ocorrência
do fato gerador, visando reduzir o saldo negativo de recolhimentos acumulado naquele
período, e reconhecer o direito creditório sobre o valor de R$ 16.141.154,50 (original),
vencido o Conselheiro Aloysio José Percínio da Silva que negava provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
O voto condutor do acórdão recorrido foi assim estruturado:
Como se vê da ementa acima, a restituição foi indeferida por entender a r. decisão
recorrida que falta liquidez e certeza do crédito pleiteado, pelo fato da contribuinte ter
deduzido no 1°. Trimestre do ano-calendário de 1998, a importância de R$
120.952.010,00, a titulo de juros sobre capital próprio - JCP -, sem haver nos autos
elementos que comprovem cabalmente que a referida despesa diz respeito ao 1°.
Trimestre de 1998, bem como, não foi apresentada a escrituração onde se demonstre
claramente o valor dos juros pagos ou creditados individualmente com a identificação
de cada beneficiário, imune e não imune e, ainda, nos termos do estabelecido no art. 276
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

do RIR/94, a provisão do recurso - JCP - no 1°. Trimestre/98, não lhe facultava o direito
à dedução.
Por ocasião de seu recurso voluntário, a Recorrente aduz ser possível determinar o
pagamento da ordem de R$ 120.952.010,00, a título de JCP, para o período do IT98,
tendo, inclusive, publicado no Diário Oficial Aviso aos Acionistas contendo esta
informação, com a indicação da competência que havia sido gerado o valor a ser pago -
1T98. Entretanto, antes de adentrar no mérito da questão acima suscitada, faz-se
necessário enfrentar a preliminar de decadência do direito da autoridade fiscal revisar a
DIPJ da contribuinte relativo ao ano-calendário de 1998, c com isso, glosar as despesas
acima lançadas e indeferir o crédito ora pleiteado.
[...]
Desta forma, assiste razão a contribuinte ao afirmar que já havia decaído o direito do
Fisco em alterar a base de cálculo do imposto de renda relativo ao 1°. Trimestre do
ano-calendário de 1998, razão porque, acolho a preliminar suscitada.
Entretanto, se não for este o entendimento desta E. Turma, volto novamente a
questão de mérito, vejamos.
Quanto ao provisionamento das despesas no campo societário, não vejo qualquer óbice
de a empresa apurar os juros sobre o capital próprio e estabelecer o seu pagamento no
todo ou em parte em períodos subseqüentes. O registro na contabilidade do valor dos
juros sobre o capital que deixaram de ser pagos ou creditados quando de sua apuração,
constituirá uma mera provisão indedutível para efeito de apuração do lucro real no
período, podendo sê-lo quando do efetivo pagamento ou crédito individualizado (contas
a pagar).
[...]
Dessa forma, ante os argumentos acima suscitados, não há como deixar de acolher os
argumentos despendidos pela contribuinte e lhe dar provimento, para reconhecer as
despesas lançadas a titulo de juros sobre capital próprio, na importância de R$
120.952.0l0,00.
Quanto a adição pela autoridade fiscal dos valores provenientes de receitas financeiras
na importância de R$ 4.876.470,77, promovida com base nas DlRF's apresentada pelas
instituições financeiras, alega a Recorrente que ocorreu um erro formal no
preenchimento da ficha 7, linha 21, ou seja, informou na referida liiiha a importância
acima, ao invés de informar na linha 23 da mesma ficha, não trazendo tal procedimento
qualquer prejuízo à arrecadação.
[...]
Dessa forma, ante a inconsistência do método utilizado pela autoridade fiscal para
apurar as supostas receitas financeiras auferida pela contribuinte - com base no IR-
Retido informado pelas instituições financeiras -, e por outro lado, com base nas
informações e documentos acostados aos autos pela Recorrente, fico com a segunda
opção, dando provimento ao presente item.
Quanto a importância do crédito pleiteado pela Recorrente - R$ 18.129.222,51- relativo
ao 1°. Trimestre/98, entendo que nesta questão não merece qualquer reforma a r.
decisão recorrida que considerou adimplido tão somente a importância de R$
16.141.154,50, eis que a diferença - R$ 1.988.068,01, foram vertidas, por opção da
contribuinte, ao Fundo FINAM/FINOR.
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de DECLARAR extinto o direito da contribuinte à
restituição relativa ao 1°. Trimestre de 1997, ACOLHER a preliminar de decadência
para o fisco revisar a base de cálculo do tributo relativo ao primeiro trimestre do ano-
calendário de 1998, para no mérito DAR provimento PARCIAL ao recurso.
(negrejou-se)
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Na medida em que o Colegiado a quo, em sua maioria, concordou com o
entendimento do Conselheiro Relator pelo acolhimento da preliminar de decadência, não houve
deliberação acerca das questões de mérito concernentes às alterações promovidas na base de
cálculo do IRPJ no 1o trimestre de 1998 – glosa de despesas de juros sobre capital próprio e
adição de receitas financeiras não declaradas – decidindo o Colegiado, neste ponto de forma
unânime, em favor da glosa de parte do pagamento confrontado com o débito do período para
determinação do indébito pleiteado em restituição. É certo que o voto divergente do ex-
Conselheiro Aloysio José Percínio da Silva foi no sentido de negar provimento ao recurso, o que
poderia indicar que ele também divergiu do provimento proposto subsidiariamente para as duas
alterações de base de cálculo promovidas pela autoridade fiscal, e assim também inferir que
houve decisão não unânime nestes pontos. Isto, porém, não permite afirmar que os demais
Conselheiros acompanharam o Conselheiro Relator neste provimento, dado que este alinhamento
foi expresso no sentido de acolher a preliminar de decadência quanto impossibilidade de a
autoridade tributária rever a base de cálculo do imposto de renda, após 5 (cinco) anos da
ocorrência do fato gerador, visando reduzir o saldo negativo de recolhimentos acumulado
naquele período, e reconhecer o direito creditório sobre o valor de R$ 16.141.154,50 (original),
este último aspecto dissociado da revisão de base de cálculo considerada alcançada pela
decadência.
Assim, se admitida a discussão que a PGFN deduz acerca de ofensa ao art. 9o da
Lei no 9.249/95, na parte em que admitiu a dedutibilidade das despesas de juros sobre o capital
próprio, e por contrariedade a evidência de prova na reversão desta glosa, esta instância especial
estaria deliberando sobre tais matérias sem a sua prévia apreciação em sede de recurso
voluntário. Caberia, portanto, o retorno dos autos ao Colegiado a quo se revertida a preliminar de
decadência também contestada pela PGFN.
Por tais razões, ausente decisão acerca destes pontos, o recurso especial da PGFN
deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE, apenas quanto à contrariedade à lei na aplicação do
art. 150, §4o do CTN para contagem do prazo decadencial no presente caso.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte também deve ser CONHECIDO com
fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei
no 9.784, de 1999.
Esclareça-se, apenas, que a divergência jurisprudencial foi demonstrada acerca do
direito creditório pleiteado no 1o trimestre do ano-calendário 1997, e que é objeto do pedido
recursal, no sentido de homologar a compensação realizada com base no crédito detido pela
Recorrente oriundo do ano-calendário de 1997, não alcançando a argumentação final
consignada, acerca da parcela correspondente ao FINAM/FINOR, debatida nestes autos apenas
em relação ao direito creditório do 1o trimestre do ano-calendário 1998.
O Colegiado a quo negou crédito de R$ 1.998.068,01, correspondente à diferença
entre o recolhimento total de R$ 18.129.222,51 e o pagamento sob código 0220, no valor de R$
16.141.154,50, de modo que se a pretensão da Contribuinte era contestar a subsistência daquela
glosa, ao referir que esta matéria não foi objeto da análise das instâncias a quo, portanto,
preclusa qualquer avaliação de seu mérito nesta oportunidade, cumpria-lhe ter suscitado
divergência jurisprudencial neste sentido.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

De toda a sorte, é também possível que a Contribuinte, ao mencionar que em
razão do julgado ter reconhecido o direito creditório da Recorrente, da ordem de R$
16.141.154,50, este fato não repercute no deslinde da questão, esteja apenas indicando que não
havia litígio neste ponto, vez que os cálculos apresentados no pedido de restituição à e-fl. 5
apenas aproveitavam o DARF no valor de R$ 16.141.154,50.
Sob qualquer ótica, portanto, não compete a este Colegiado qualquer manifestação
acerca desta matéria.

Recurso especial da PGFN - Mérito
A PGFN aponta ofensa ao art. 150, §4o do CTN, porque aplicado para declarar a
decadência do direito de o Fisco revisar a base de cálculo para apuração do indébito referente ao
1o trimestre de 1998.
Em 13/08/2002 a Contribuinte pleiteou restituição de pagamento indevido de IRPJ
referente ao 1o trimestre do ano-calendário 1998, e em 04/04/2007 foi cientificada do
indeferimento dos pedidos de restituição e de compensação associados.
No despacho de e-fls. 610 e seguintes, a autoridade fiscal informa que a DIPJ
retificadora apresentada pela Contribuinte apontaria IRPJ devido de R$ 8.423.484,14 que,
confrontado com o recolhimento de R$ 16.141.154,50, evidenciaria excesso de R$ 7.717.670,36.
No pedido de restituição foi informado valor a restituir original de R$ 7.717.669,61.
Na sequência, a autoridade fiscal apresenta os fundamentos para limitar a dedução
de despesa de juros sobre capital próprio, no valor declarado de R$ 120.952.010,00, a R$
34.381.587,73, bem como para concluir, a partir de informações do IRF CONSULTA, que
receitas financeiras no valor de R$ 4.876.470,77 deixaram de ser computadas no lucro real. O
imposto devido no período, assim, passou a representar R$ 30.392.089,23, infirmando
integralmente o indébito pleiteado pela Contribuinte.
Sob a premissa de que nos casos em que cabe unicamente ao devedor acertar e
liquidar o valor do tributo, na forma do art. 150, do CTN, o Fisco deve agir “de ofício”,
investigando e descobrindo os fatos praticados pelo devedor, valorizando-os juridicamente no
sentido de conferir o grau de certeza jurídica necessária para a liquidação correta do tributo e
exigência da complementação ou integralização do pagamento, mas esta modificação deve ser
tempestiva para descoberta de algum erro quanto à matéria de fato, nos termos do artigo 149 do
CTN, o voto condutor do acórdão recorrido firma a necessidade de lançamento de ofício para
tanto, vez que as autoridades administrativas incumbidas de julgamento não são autoridades
lançadoras e como tal não tem competência para promover lançamento e/ou revisão de
lançamento de forma a agrava-lo, e discorda da decisão de 1a instância segundo a qual, embora
já ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial e, com isso, não poder implicar
lançamento de ofício de diferenças de imposto porventura apuradas, tal fato não significa dizer
que o órgão administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a
certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe fundamentam. Para assim discordar, firma
que:
Com a devida vénia do entendimento acima esposado, entendo que é esse o
procedimento que deve ser adotado no presente caso, eis que ultrapassado o termo final
da contagem do prazo decadencial para o fisco constituir o crédito tributário via
lançamento de oficio, o prejuízo fiscal apurado pela contribuinte no primeiro trimestre
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

do ano-calendário de 1998, tomou-se imutável, não cabendo, dessa forma, a autoridade
lançadora, e muito menos a autoridade julgadora, revisar a base de cálculo do tributo
por ela apurado, em razão do perecimento do direito da Fazenda Nacional em proceder
tal ajuste.
E não e só, mesmo que ainda não tivesse perecido o direito da Fazenda Nacional, cabia
ao Fisco proceder à retificação da base de cálculo do tributo por intermédio de
lançamento de oficio, nos termos do an. 142 do CTN, pois apenas ele possui efeitos
jurídicos declaratórios quanto à obrigação tributária e efeitos constitutivos, no que
respeita ao crédito tributário, procedimento este, como visto dos autos, não realizado.
Desta forma, assiste razão a contribuinte ao afirmar que já havia decaído o direito do
Fisco em alterar a base de cálculo do imposto de renda relativo ao 1°. Trimestre do ano-
calendário de 1998, razão porque, acolho a preliminar suscitada.
Esta Conselheira já manifestou entendimento em contrário quando declarou voto
no Acórdão no 9101-004.261, nos seguintes termos:
A presente declaração de voto presta-se, apenas, a esclarecer que acompanhei o
Conselheiro Relator pelas conclusões em razão de me filiar à segunda corrente por ele
mencionada, que admite não só a revisão das antecipações que compõem o saldo
negativo, como também da apuração do tributo devido.
Muito embora no presente caso os questionamentos fiscais não tenham repercutido na
apuração do IRPJ e CSLL devidos nos períodos sob análise, esclareço que, no meu
entendimento, o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
alegado, indispensável à homologação das compensações, somente se expiraria cinco
anos depois da sua formalização pela contribuinte. É o que consta na Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente, limitaria
significativamente a eficácia do §5o do referido art. 74, pois antes de cinco anos da
apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso
do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejei)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o crédito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato
gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o
Fisco indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se
valido de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a
atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso
no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da
apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos definidos na
legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir o
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova absoluta
de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, relativamente aos tributos devidos
pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos pelos sujeitos
passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte argüiu
seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua
formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto
destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o
prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a
partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou
não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de
seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco pudesse
questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados,
direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista
no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática instituída a
partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito
a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras declarações
não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96,
desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 1o.
É certo que a evidenciação do crédito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do Novo Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete
ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo.
Em verdade, a interpretação mais restritiva confere ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a compensação
declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos
quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a
liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo
teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade
de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos,
sem que disso decorra perda nos controles fiscais . (negrejei)
Ademais, frente à concepção de que o débito informado na DIPJ, depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração, seria imutável, caberia questionar que
interesse fiscal existiria na revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ
ou CSLL? Caberia ao Fisco antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este
valor, com vistas a convalidá-lo ou retificá-lo? Nestas condições, somente se pode
concluir que o interesse do Fisco sobre a apuração que resultou em saldo negativo
surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em compensação, deflagrando-se a partir
daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a partir
do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao
manifestar seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo
renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para
aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do
referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Essas as razões, portanto, para acompanhar o Conselheiro Relator pelas conclusões e
negar provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Acrescente-se, quanto à alteração do art. 9o do Decreto no 70.235/72 pela Lei no
11.941/2009, que a determinação de lavratura de auto de infração também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário,
apenas confere ao sujeito passivo o direito de se defender mediante impugnação contra esta
acusação na hipótese em que a apuração credora original não tenha sido associada à utilização do
direito creditório correspondente mediante apresentação de DCOMP. Se presente tal utilização, o
art. 74 da Lei no 9.430/96, considerando-se todas as alterações promovidas a partir da Medida
Provisória no 66/2002, somente cogita de objeção mediante despacho decisório contra o qual o
sujeito passivo poderá deduzir manifestação de inconformidade para ver restabelecida a extinção
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

dos débitos compensados, objeção esta que deve ser editada em até 5 (cinco) anos da
apresentação da DCOMP, ou de sua retificação.
Vale acrescentar, ainda, que a interpretação defendida por esta Conselheira há
muito é expressa neste Conselho, como por exemplo no Acórdão no 103-23.528, de 13 de agosto
de 2008, assim ementado:
RESTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - não se pode
transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um lapso aquisitivo.
É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque não haveria
limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da compensação, o
direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se pretende extinguir,
como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma prescrição aquisitiva, está
limitada ao próprio bem concreto que se pretende adquirir. Já a aquisição pura e simples
de um valor monetário por decurso de prazo na verificação de informações redundaria
na possibilidade de se consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes
estratosféricos e totalmente irreais. Os prazos extintivos visam à pacificação social, à
consolidação pelo tempo de situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de
prazos em matéria tributária, ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do
particular: a decadência que fulmina o poder de constituir o crédito tributário, e a
prescrição que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos consolidam situações
concretas que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito passivo até então não
pagou, então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Foi em razão disso que o
próprio despacho decisório homologou as compensações. Na prescrição aquisitiva da
usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no tempo, pois aquele que adquire a
propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a relação concreta com o bem permanece a
mesma. Já uma suposta prescrição aquisitiva de pretenso indébito tributário geraria uma
modificação no plano fático, qual seja, a transferência de recursos - ilimitados - de
domínio público para a esfera privada. Em suma, no curso do processo administrativo
de restituição, a Administração tem o poder de verificar e o particular o dever de manter
todos os documentos que se referiram ao direito pleiteado.
Embora o referido precedente analisasse arguição de decadência do direito de o
Fisco questionar o oferecimento de receitas financeiras à tributação para validação de retenções
na fonte que compuseram o saldo negativo objeto de pedido de restituição destinado a
compensações, e não propriamente de revisão do lucro real originalmente apurado, o voto
condutor do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes analisa a questão em maior
amplitude:
O prazo de homologação previsto na codificação tributária diz respeito ao pagamento,
que corresponde, pois, a uma forma de extinção do vínculo obrigacional entre o Estado
(como sujeito ativo de um direito) e o particular (como sujeito passivo). No entanto, o
voto do relator pretende homologar a aquisição de um direito.
De fato, há, no ordenamento pátrio, prazos de caducidade aquisitiva, como a usucapião.
Todavia, tais prazos devem ser expressos. Ademais, não se pode transmutar uma
disposição legal relativa a um prazo extintivo para um lapso aquisitivo. É ir muito além
das fronteiras da interpretação, especialmente porque não haveria limites ao indébito.
No caso de homologação do pagamento ou da compensação, o direito está limitado ao
próprio valor do crédito tributário que se pretende extinguir, como na usucapião, que,
apesar de se caracterizar como uma prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem
concreto que se pretende adquirir. Já a aquisição pura e simples de um valor monetário
por decurso de prazo na verificação de informações redundaria na possibilidade de se
consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos - milhões,
bilhões ou até mesmo suplantar o valor do PIB nacional - e totalmente irreais. Tal
raciocínio, portanto, não pode prevalecer.
Ademais, os prazos extintivos visam à pacificação social, à consolidação pelo tempo de
situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de prazos em matéria tributária,
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do particular: a decadência que
fulmina o poder de constituir o crédito tributário, e a prescrição que elimina o direito de
cobrar. Ambos os casos consolidam situações concretas que se perpetuaram no tempo,
ou seja, como o sujeito passivo até então não pagou, então por inércia do Fisco
continuará a não pagar. Foi em razão disso, que o próprio despacho decisório
homologou as compensações. Na prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte
uma perpetuação no tempo, pois aquele que adquire a propriedade já dispunha da posse,
vale dizer, a relação concreta com o bem permanece a mesma. Já essa "proposta" de
prescrição aquisitiva geraria uma modificação no plano fático, qual seja, a transferência
de recursos — ilimitados - de domínio público para a esfera privada.
Também discordamos do voto do senhor relator ao afirmar que o interessado não mais
teria como comprovar o que foi solicitado pelo fisco para aferição do seu direito em
razão do prazo decadência.
Ora, uma vez que o interessado formulou um pedido relativo a um direito, tinha o dever
de manter em boa ordem todos os elementos que poderiam interferir na análise de seu
pleito. Tal assertiva não decorre apenas do preceito geral de que aquele que alega deve
provar, mas também de expressa e específica previsão legal nesse sentido. O art. 264 do
RIR/99, que reproduz o art. 4o, DL n° 486/69, assim dispõe:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei
ns486, de 1969, art. 4o).
Evidentemente, a expressão "eventuais ações" abarca todo tipo de pleito, dentre os quais
o de restituição, seja em âmbito administrativo, seja judicial. O recorrente tinha,
portanto, o dever legal de manter todos os documentos que se referissem ao direito
pleiteado.
No referido caso, o pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário 1998 foi apresentado em 10/05/1999, seguindo-se pedidos de compensação que
se sucederam até 30/09/2005, restando não homologada em 23/01/2007 apenas a última DCOMP
transmitida em 30/09/2005, vez que os demais pedidos de compensação estavam alcançados por
homologação tácita.
No presente caso, recorde-se que a pretensão da Contribuinte foi deduzida antes
da criação da DCOMP, e o indébito foi veiculado apenas em pedido de restituição e pedidos de
compensação, muito embora tais pedidos de compensação tenham sido convertidos em DCOMP
porque pendentes de apreciação quando editada a Medida Provisória no 66/2002, na forma do §4o
por ela introduzido no art. 74 da Lei no 9.430/96. De toda a sorte, o indeferimento da restituição e
a não-homologação das compensações foi cientificada à Contribuinte antes de transcorridos 5
(cinco) anos da apresentação dos pedidos.
Ressalve-se, ainda, que nada impede a autoridade fiscal de, revisando a apuração
do sujeito passivo fora do âmbito da compensação declarada, retificá-la e formalizar o
lançamento para exigência do crédito tributário suplementar, seguindo-se a não-homologação da
compensação por restar infirmado o direito creditório originalmente apurado, conforme expresso
por esta Conselheira no voto declarado no Acórdão no 9101-005.539:
Diversamente da premissa fixada no paradigma no 1302-001.394, são recorrentes as
contestações dirigidas a créditos utilizados em compensação em razão da constatação
de fatos que alterem a apuração do IRPJ de determinado ano-calendário, já declarado
pelo contribuinte. Frequentes são os litígios que, inclusive, alcançam esta instância
especial em face de objeções postas pela autoridade fiscal encarregada de revisar
compensações declaradas pelos sujeitos passivos e que, eventualmente, demandam
exame da base de cálculo do período de apuração do indébito. E, em tais ocorrências, a
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

discussão mais se dirige ao prazo decadencial aplicável para tanto, do que à
possibilidade de a autoridade fiscal deixar de reconhecer o direito creditório sem a
lavratura de auto de infração para retificação da base de cálculo ou da alíquota aplicável
no período de apuração sob exame. De fato, há relativo consenso que a autoridade fiscal
somente necessita formalizar lançamento para exigência de crédito, permitindo-se a
redução ou anulação de apuração credora mediante, apenas, despacho decisório
devidamente motivado.
Não há, portanto, esta cristalização do direito creditório do sujeito passivo a partir da
formalização de sua apuração em declaração. Isto porque, em essência, direitos
creditórios evidenciados em declarações, seja DIPJ, DCTF ou outras, não se revestem
de certeza e liquidez na forma exigida pelo art. 170 do CTN para, assim, se prestarem à
extinção de créditos tributários apurados pelo sujeito passivo. A compensação mediante
Declaração de Compensação – DCOMP, na forma estabelecida desde a Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, define contornos
formais para conferir ao sujeito passivo a credibilidade de assim declarar extintos seus
débitos, mas condiciona a sua extinção definitiva à homologação dessa atividade pela
autoridade tributária competente, ou à homologação tácita em razão do decurso do
prazo de 5 (cinco) anos da entrega da DCOMP sem tais verificações.
O direito creditório informado em DCOMP, portanto, somente reúne atributos formais
de certeza e liquidez. Para assim ser afirmado materialmente, o crédito deve ser
reconhecido por autoridade competente, em procedimento regular, ou em razão do
decurso do prazo que a lei estipula para que assim se faça. Neste contexto, a extinção
dos débitos por compensação declarada pelo sujeito passivo na forma do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com as alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 66, de
2002, apenas impede a autoridade fiscal de exigir os débitos compensados.
Em consequência, a autoridade fiscal designada para revisar a apuração do sujeito
passivo, ao se deparar com apuração credora, da qual resultou direito creditório
admitido formalmente em compensação para extinção de débitos mediante DCOMP,
não enfrenta qualquer limitação em seu dever de, na forma do art. 142 do CTN,
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Para determinar o tributo
devido, a autoridade lançadora tem a competência de questionar não só a base de
cálculo, como também a alíquota aplicada e as deduções computadas pelo sujeito
passivo.
Veja-se que o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999 – RIR/99, assim associa esta determinação legal ao art. 9o do Decreto-lei no 94, de
1966:
Art. 836. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível (Lei no 5.172, de 1966, art. 142).
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966, art.
142, parágrafo único).
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição
ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a
imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração
(Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o). (negrejou-se)
Na versão vigente, aprovada pelo Decreto no 9.580, de 2018, o Regulamento do Imposto
de Renda traz em seu art. 899 a referência ao art. 12, inciso V da Lei no 9.250, de 1995,
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

aplicável à apuração de imposto de renda devido por pessoas físicas, e a indicação do
art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, aplicável às pessoas jurídicas, no seguinte ponto em
destaque:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)
Apesar da ênfase, apenas, nas deduções decorrentes de retenções na fonte, considerando
a equivalente natureza de antecipação conferida às estimativas, é válido concluir que na
constituição mediante lançamento de ofício do IRPJ ou CSLL, devem ser considerados,
para efeito de dedução do imposto ou da contribuição devida, os valores de IRPJ e de
CSLL decorrentes de retenção na fonte ou de antecipação (estimativas) referentes às
receitas compreendidas na apuração.
Note-se, inclusive, que quando a autoridade lançadora assim não procede, há arguições
de nulidade do lançamento. Esta Conselheira já enfrentou questionamentos desta
natureza, assim se manifestando no voto condutor da Resolução no 1302-000.4281 que,
antes de concluir pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, rejeitou
preliminar de nulidade nos seguintes termos:
RELATÓRIO
[...]
Reitera a arguição de nulidade do lançamento porque (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela
Recorrente a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal
não efetuou a recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL; e (c) foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal
na apuração dos tributos supostamente devidos.
Argúi a nulidade do lançamento em razão da desconsideração das antecipações
realizadas nos anos-calendário 2006 e 2007, destaca que a constituição da
obrigação tributária somente pode ser feita em estrita conformidade com o que
está disposto em lei, e esta prescreve que as antecipações devem ser deduzidas ao
final do período de apuração correspondente, para fins de determinação do

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente da turma), Alberto Pinto
Souza Júnior, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Rogério Aparecido Gil e
Talita Pimenta Félix.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

tributo devido. Afirma que há erro de direito, ou erro no critério jurídico
utilizado, pois a autoridade lançadora deixou de observar o que determina a lei
para fins de apuração do quantum debeatur de IRPJ e CSLL na sistemática do
lucro real anual.
Demonstra que, admitindo as antecipações, o IRPJ em 2006 seria negativo e o
valor apurado em 2007 seria reduzido a R$ 2.645.777,67. Não reproduz esta
demonstração para a CSLL, mas especifica a forma de quitação das estimativas
de ambos os tributos, apontadas para aqueles anos-calendário, e conclui que o
lançamento carece de elemento essencial, qual seja, seu motivo.
Opõe-se à cogitação de que as deduções e antecipações de IRPJ e CSLL tiveram
por efeito a formação de saldos negativos que foram utilizados pela Recorrente
em Declarações de Compensação, ressaltando ser dever da Fiscalização apurar
corretamente os tributos devidos e invocando o entendimento firmado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2006. Defende que naquele ato
determinou-se, para toda e qualquer constituição de ofício de IRPJ e CSLL, a
dedução das retenções na fonte ou antecipações referentes às receitas
compreendidas na apuração, entendimento também refletido no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 58/94 e em acórdãos administrativos que cita. Assevera
que os saldos negativos de IRPJ e CSLL somente são passíveis de restituição e
compensação quando constituem legítimos pagamentos a maior do tributo, de
modo que uma revisão fiscal da apuração não autoriza que se fale em pagamento
a maior de tributo.
52. Ora, a formalização posterior de Declarações de Compensação pela
Recorrente em nada altera o dever de ofício do D. Agente Fiscal de,
efetivamente, apurar o IRPJ e a CSLL devidos ao final do período,
considerando as antecipações regularmente quitadas nos anos-calendário
de 2006 e 2007.
Alerta que a manutenção da autuação fiscal, com redução, apenas, do montante
exigido por meio da dedução de estimativas, consiste alteração no critério
jurídico do lançamento, e é vedado pelo art. 146 do CTN.
[...]
VOTO
[...]
A recorrente argúi a nulidade do lançamento porquê: (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela
Recorrente a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal
não efetuou a recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL; e (c) foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal
na apuração dos tributos supostamente devidos.
A nulidade dos atos administrativos de lançamento é regida pelo Decreto no
70.235/72 que, em seu art. 59, inciso I, prevê a hipótese de lavratura por pessoa
incompetente, e em seu art. 10 traça os requisitos essenciais para a formalização
do auto de infração. Tais dispositivos legais alinham-se ao art. 142 do CTN que
também estabelece a formalização do lançamento por autoridade administrativa
competente e exige, para sua validade, a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
Diante deste contexto, inexiste nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
deduzir, da base tributável, prejuízos e bases negativas acumulados em períodos
anteriores, na medida em que esta compensação é uma faculdade do sujeito
passivo, nos termos do que dispõe a Lei no 9.065/95:
[...]
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Também não há falar em nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
considerar, na determinação do tributo a ser exigido, recolhimentos ou
antecipações promovidos pelo sujeito passivo. Embora seja discutível a natureza
da dedução das antecipações invocadas pela contribuinte, assim como o
procedimento a ser adotado em face do sujeito passivo que já se valeu de
eventual saldo negativo daí resultante para compensação de outros débitos, não é
possível afirmar, como pretende a recorrente, que a desconsideração destes
aspectos represente a ausência de elemento essencial ao lançamento tributário.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN, estão presentes
quando a autoridade lançadora identifica a infração e recompõe a base tributável,
determinando o tributo devido e promovendo o lançamento da parcela superior
àquela inicialmente calculada pelo sujeito passivo. As deduções de
recolhimentos e antecipações, a partir deste ponto, representam a extinção do
crédito tributário, e a existência de parcela que surte tal efeito em relação ao
valor exigido reveste a natureza de fato extintivo do direito do Fisco, que deve
ser alegado pelo sujeito passivo em seus recursos administrativos,
desencadeando a discussão acerca de sua admissibilidade para redução do valor
lançado.
Ressalte-se que, no presente caso, a autoridade lançadora observou a opção da
contribuinte pela apuração anual do lucro real, e por conseqüência da base de
cálculo da CSLL, reconstituindo esta apuração para determinar o efeito da
infração constatada, consoante determina o art. 24 da Lei no 9.249/95. Logo, não
há erro de direito na apuração do crédito tributário, podendo existir, apenas, erro
de fato, se provada a existência de antecipações ou recolhimento que deveriam
ter reduzido os tributos devidos para fins de exigência.
Quanto à alegada burla ao prazo decadencial para confirmação de elementos
determinantes do crédito tributário, ou alteração do critério jurídico do
lançamento mediante admissibilidade daquelas deduções, tratam-se, também, de
aspectos materiais a serem considerados no momento da apreciação da prova
destas antecipações e recolhimentos pelo sujeito passivo, e não em âmbito
preliminar de validade do lançamento. De fato, estando as antecipações e
recolhimentos declarados, caberá ao julgador decidir se esta prova é suficiente ou
se outros questionamentos podem ser feitos acerca dos fatos extintivos do crédito
tributário alegados pelo autuado. Aliás, é oportuno registrar que está em pauta
nesta sessão de julgamento, para apreciação do Colegiado, o litígio instaurado
em razão da não homologação das compensações vinculadas ao saldo negativo
de CSLL apurado no ano-calendário 2007, objeto do processo administrativo no
10783.720011/2013-26, no qual o crédito não foi reconhecido pela autoridade
fiscal em razão da revisão da base de cálculo da CSLL promovida por meio deste
lançamento, decisão esta parcialmente revertida pela autoridade julgadora de 1a
instância em razão da não utilização das antecipações de CSLL na determinação
dos valores aqui lançados.
Acrescente-se, ainda, que, uma vez instaurada a fase litigiosa do procedimento
fiscal, cabe à autoridade julgadora analisar a procedência ou não do lançamento
fiscal, mediante apreciação das alegações de defesa apresentadas pelos
interessados, inclusive quanto à exatidão dos cálculos da exigência fiscal, cujo
exame constitui matéria de mérito. A mudança do critério jurídico, nos termos do
art. 146 do CTN, somente ocorreria quando a autoridade julgadora, ao analisar
um lançamento completo e acabado, refaz sua materialidade e sua
fundamentação. Eventual correção dos cálculos da exigência não acarreta
qualquer alteração do critério jurídico, se mantida a motivação da glosa
originalmente promovida e a forma de apuração (lucro real anual) adotada pela
autoridade lançadora. Não fosse assim, e os julgamentos administrativos sempre
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

resultariam em procedência ou improcedência do lançamento, e nunca em
procedência parcial.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de REJEITAR as argüições de
nulidade do lançamento.
Assim, quando a autoridade fiscal limita a revisão da apuração do tributo pelo sujeito
passivo à verificação da base de cálculo e da alíquota aplicável, sem nada dizer acerca
das deduções por ele promovidas, a consequência desse proceder será a inexistência de
qualquer óbice a ser oposto ao sujeito passivo que venha a pretender o reconhecimento
das antecipações para redução do tributo lançado, caso em que será avaliado se o fato de
ele já ter destinado o crédito a compensação lhe permite pretender, em defesa
administrativa ao lançamento, a utilização daquele mesmo crédito. Ao reverso, se a
autoridade fiscal expande a revisão para também contemplar as antecipações informadas
pelo sujeito passivo, tem ela a possibilidade, inclusive, de exigir confirmação daqueles
elementos redutores. Caso os admita no lançamento sem questionamento, o seu
consumo será suficiente para infirmar o crédito utilizado em compensação e impor o seu
não reconhecimento pela autoridade competente para análise da compensação. Somente
eventualmente surgirá discussão se, na hipótese de desconstituição do lançamento em
julgamento, a autoridade competente para análise da compensação pode erigir objeções
às antecipações antes não questionadas no procedimento fiscal, mormente se aquela
desconstituição ocorrer antes do decurso do prazo de homologação tácita das
compensações declaradas para utilização do crédito formado com aquelas antecipações.
No presente caso, em procedimento fiscal paralelo, a autoridade lançadora, ao constatar
receitas operacionais não computadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, adicionou
esses valores ao lucro real do período, inclusive para, assim, corretamente determinar o
adicional devido no âmbito da apuração do IRPJ. Do total de tributo devido, deduziu as
antecipações indicadas em DIPJ e aferiu o valor que submeteu à penalidade agravada.
Tal se deu em 30/11/2011, depois de a autoridade competente para análise da DCOMP
já ter negado, nos autos do processo administrativo no 13116.007502/2010-14,
reconhecimento ao direito creditório do sujeito passivo por glosa das estimativas cujo
parcelamento não fora confirmado, circunstância que, inclusive, ensejou, inicialmente, a
não declaração das compensações tratadas nestes autos, ato posteriormente revisado
porque a contribuinte ainda não havia sido cientificada da não-homologação daquela
compensação quando transmitiu as DCOMP aqui sob análise. Antes do julgamento de
1a instância nos autos do processo administrativo no 13116.007502/2010-14, em razão
da conversão do julgamento em diligência, a existência do lançamento foi consignada
naqueles autos, sendo também referida no despacho decisório de e-fls. 218, que
substitui o anterior despacho de não declaração das compensações, o qual também
indica a aplicação de multa isolada por compensação não-homologada. Ao final, a
autoridade julgadora de 1a instância mantém a não-homologação diante das evidências,
nos autos, de que o sujeito passivo não dispunha de saldo negativo no período
fiscalizado. Esclareça-se, diversamente do ocorrido no processo administrativo no
13116.007502/2010-14, nestes autos não mais se verificou a objeção ao reconhecimento
do saldo negativo em razão da não confirmação do parcelamento das estimativas, sendo
reconhecido que estas estariam pagas. A não homologação, nestes autos, decorre apenas
da inexistência de saldo negativo no período, em razão do lançamento formalizado.
Há, portanto, constituição, mediante lançamento, de apuração devedora pelo sujeito
passivo antes da homologação, expressa ou tácita, da compensação declarada pelo
sujeito passivo a partir de 27/04/2010, com o direito creditório que entendia deter no
ano-calendário 2008. Infirmada está a certeza e liquidez do crédito originalmente
informado em DCOMP, devendo subsistir sua não-homologação, como também
exposto no voto condutor do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação ao período de apuração objeto do presente pedido (ano-calendário de
2008), foi lavrado auto de infração de IRPJ posteriormente à transmissão da
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Dcomp (processo 13116.722101/2011-41). Tanto a decisão da unidade de
origem, quanto o julgado de primeira instância, entenderam por bem computar o
IRPJ lançado de ofício no cômputo do IRPJ devido no período, implicando a
reversão do saldo negativo inicialmente apurado pela Recorrente, redundo, ao
fim e ao cabo, em saldo a pagar de IRPJ.
Entendo que, em princípio, no momento da lavratura do auto de infração há de se
observar se há saldo negativo disponível. Em caso afirmativo, deverá a
autoridade fiscal, na lavratura do auto de infração, levar em consideração o saldo
de IRPJ, deduzindo-se do valor a ser lançado. Com tal procedimento, evita-se a
cobrança do tributo, com multa de ofício, que o contribuinte já recolheu e
encontra-se em poder do Fisco.
Nessa hipótese, se o contribuinte vier a apresentar PER/Dcomp após a lavratura
do auto de infração, somente se pode seguir adiante da análise do pedido de
restituição/compensação quando já houver decisão administrativa a respeito da
lavratura do auto de infração.
No caso concreto, a transmissão da Dcomp se deu antes da lavratura do auto de
infração.
Contudo, a autoridade fiscal lançadora utilizou-se do suposto saldo negativo do
contribuinte para deduzir o IRPJ lançado de ofício. Nesse cenário, se a Dcomp
transmitida pela Recorrente for homologada, estar-se-á diante de dupla
utilização do mesmo crédito, o que não se pode admitir.
O lançamento em questão foi analisado pelo CARF na sessão de 27 de agosto de
2014, tendo sido mantida a exigência do IRPJ lançado, exonerando-se tão
somente as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas (Acórdão
1401-001.255). Opostos embargos de declaração, na sessão de 01 de fevereiro de
2016 os mesmos foram rejeitados (Acórdão 1401-001.516).
Alega a Recorrente que haveria de se aguardar a decisão definitiva naqueles
autos para que se pudesse analisar o mérito da presente lide.
Discordo de tal entendimento. Tal decisão não necessita ser definitiva, bastando
que ambos os processos ao menos estejam na mesma fase processual, tal qual
ocorreria se os autos estivessem apensos (situação em que ambos seriam
julgados na mesma sessão).
Saliento que o atual Regimento Interno do CARF, em seu art. 6o, § 6o, corrobora
tal entendimento ao determinar que,
ARt. 6o. [...]
§ 6o. Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
[grifo nosso]
Assim, já havendo decisão do CARF quanto ao recurso voluntário do processo
principal, nada impede que se realize também o julgamento do recurso voluntário
atinente
ao
pedido
de
restituição/compensação,
devendo-se,
contudo,
determinar o apensamento dos autos para que os efeitos de eventual
reforma no processo relativo ao auto de infração sejam automaticamente
replicados na execução do acórdão referente ao processo de
restituição/compensação, execução essa que deverá aguardar a decisão
administrativa irreformável em relação ao lançamento de ofício.
É importante ressaltar que o contribuinte não é prejudicado com a utilização do
saldo negativo de IRPJ para dedução do lançamento de ofício, pois naqueles
autos deixou-se de aplicar penalidade de 75% sobre todo o saldo negativo
aproveitado de ofício, enquanto no caso da declaração de compensação, em caso
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

de não homologação, é cobrada multa moratória de 20% e multa isolada de 50%,
ambas sobre os débitos cuja homologação não venha a ser homologada.
Por fim, é imperioso destacar que mesmo que houvesse a extinção do crédito
tributário lançado de ofício, mediante pagamento, o cenário não se alteraria, pois,
conforme já salientado, já se deduziu o saldo negativo na realização do
lançamento.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação às DComp,
confirmando a decisão recorrida de não homologar as compensações pleiteadas.
(destaques do original)
Neste contexto, cumpre apenas cuidar que o processo decorrente seja julgado depois de
definido, em mesma instância, o sucesso do processo principal. Assegurado, assim,
estará o direito de o sujeito passivo discutir seu direito creditório em face do resultado
do julgamento administrativo acerca do débito apontado pela autoridade fiscal para o
mesmo período. No presente caso, por exemplo, se infirmado o crédito tributário
lançado, o sujeito passivo teria interesse em retomar a discussão acerca do parcelamento
das estimativas no processo administrativo no 13116.007502/2010-14, vez que esta
objeção também foi lá posta, tempestivamente, na análise paralela do direito creditório
destinado a compensação. Já no momento da análise desta segunda parcela da
compensação, aquela objeção não mais existia, e tal interesse não mais se verificaria. De
toda a sorte, mantido o lançamento na esfera administrativa, infirmado está o saldo
negativo do ano-calendário 2008, o que dispensa o retorno dos autos na forma proposta
pela I. Relatora.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Contudo, para assim proceder e promover a exigência de crédito tributário para
além da reversão do saldo negativo originalmente apurado pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal deve agir dentro do prazo decadencial estipulado para a constituição do crédito tributário
mediante lançamento, qual seja, aquele previsto no art. 150, §4o do CTN e no art. 173 do CTN.
Ultrapassado este lapso temporal, a autoridade fiscal apenas tem o direito de revisar a base de
cálculo do sujeito passivo no prazo do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, para confirmação da extinção do crédito tributário promovida pelo sujeito
passivo mediante apresentação de DCOMP com afirmação de direito creditório que é,
essencialmente, formado a partir do confronto entre o tributo devido e as antecipações exigidas
pela legislação. Necessariamente, portanto, a não-homologação pode ser motivada por
divergência em face de qualquer ponto da apuração pelo sujeito passivo. E, se, para além das
compensações, há pedido de restituição de saldo remanescente, não há prazo estipulado na
legislação para sua confirmação pelo Fisco antes do pagamento.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN na
parte conhecida, com o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação da defesa da
Contribuinte contra as retificações promovidas na base de cálculo do IRPJ do 1o trimestre do
ano-calendário 1998.
Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A Contribuinte questiona o acórdão recorrido na parte em que concordou com a
prescrição do indébito referente ao 1o trimestre do ano-calendário 1997, vez que ultrapassados 5
(cinco) anos da ocorrência do pagamento quando apresentado o pedido de restituição em
13/08/2002.
Como bem observado em contrarrazões pela PGFN, a matéria se encontra
sumulada de forma favorável à Contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 91: Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador.
Contudo, não é possível prover o recurso especial para homologar a compensação
realizada com base no crédito detido pela Recorrente oriundo do ano-calendário de 1997, como
pleiteado pela Contribuinte. Como se vê no despacho de e-fls. 610 e seguintes, a prescrição foi o
único fundamento expresso para negativa do direito creditório pleiteado e inexiste
reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação inicial se restringe a aspectos
como a possibilidade do pedido. O deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a Contribuinte.
Não se trata, aqui, de nulidade do despacho decisório inicial, vez que validamente
motivado e coerente com as consequências daí decorrentes, permitindo à Contribuinte
compreender as razões de não reconhecimento do direito creditório e manifestar sua defesa
contra o ato administrativo.
O fato de o único fundamento do despacho decisório ser a intempestividade do
pedido não permite concluir pela integridade da formação do crédito. A autoridade
administrativa centrou sua decisão em aspecto preliminar, qual seja, a possibilidade do pedido, e
assim não analisou a efetiva existência do crédito. Superada esta preliminar, necessário se faz a
apreciação do mérito pela autoridade administrativa competente, quanto aos demais requisitos
para deferimento do pedido de restituição e homologação das compensações. Inclusive, enquanto
a Contribuinte não for cientificada de uma nova decisão quanto ao mérito de seu pedido de
restituição e de suas compensações, os débitos compensados permanecem com a exigibilidade
suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos, razão pela qual
não se cogita de homologação tácita intercorrente dos débitos compensados. E, caso tal decisão
não resulte no reconhecimento total do crédito e na homologação das compensações promovidas,
deve ser facultada à Contribuinte nova manifestação de inconformidade, possibilitando-lhe a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento.
Por todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, com retorno dos autos à Unidade de Origem pra análise do direito
creditório cuja prescrição foi afastada.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator designado.
Em que pesem os bem elaborados fundamentos apresentados pela d. relatora, no
presente caso, a maioria do colegiado dela divergiu para negar provimento ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, cabendo-me a redação do voto vencedor.
Com efeito, a matéria em discussão nos presentes autos revela-se bastante
controversa no âmbito do CARF, com posicionamentos divergentes entre as turmas, inclusive no
âmbito desta CSRF ao longo do tempo.
A discussão tem como pano de fundo a natureza da atividade revisional
empreendida pela autoridade administrativa no exercício do seu mister de examinar a liquidez e
certeza dos créditos tributários pleiteados pelos contribuintes por meio de pedidos/declarações de
restituição/compensação.
No presente caso a discussão decorre de pedido de restituição de pagamento a
maior de IRPJ apurado no 1o trimestre do ano-calendário 1998, associado a pedidos de
compensação, pleiteado em 13/08/2002, indeferido porque apurado saldo a pagar no referido
período de apuração, após ajustes na base de cálculo do período pela autoridade fiscal. O
despacho decisório de indeferimento do pedido somente foi cientificado ao contribuinte em
04/04/2007.
Em processo de análise dos pedidos de restituição/compensação a autoridade
administrativa que examinou o pedido efetuou a revisão da base de cálculo apurada pela
contribuinte e concluiu que inexistia o alegado indébito. Ao contrário, existiria saldo de imposto
a pagar o que impediria a compensação do saldo pleiteado.
Ocorre que tal procedimento foi realizado depois de transcorrido o prazo
decadencial previsto nos arts. 150, § 4o, tendo sido indeferido o direito creditório e a
compensação pleiteada.
A divergências suscitada trata, portanto, do prazo decadencial para a revisão da
base de cálculo apurada e declarada ao Fisco no âmbito dos processos de pedidos de
restituição/compensação.
Já tive a oportunidade de participar da votação desta matéria no âmbito dos
colegiados ordinários do CARF por diversas vezes, tendo, em linhas gerais e durante razoável
tempo, me alinhado aos fundamentos do voto vencido proferido pela d. relatora.
Todavia, ao aprofundar o estudo sobre o tema, no exame dessas matérias no
julgamento do processo administrativo no 13808.003406/2001-90, do qual fui relator, revi meu
posicionamento, conforme voto proferido no Acórdão no 1302-004.715, do qual colho os
principais fundamentos para divergir dos argumentos expendidos pela d. relatora, verbis:
[...]
Os defensores da tese de que não se aplicam os prazos decadenciais inerentes ao
lançamento aos pedidos de restituição/compensação sustentam que os únicos prazos que
a regem são o do art. 168, inc. I do CTN2 para o contribuinte e, especificamente no caso

2 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

de compensações, o prazo de homologação fixado pelo art. 74, § 5o da Lei no
9.430/19963 para o Fisco e, ainda, que inexiste prazo decadencial estabelecido para
apreciar pedidos de simples restituição do indébito tributário.
De fato, os prazos acima referidos não se confundem com os prazos decadenciais
inerentes ao lançamento, mas nem por isto estes últimos podem ser desconsiderados
quando da análise dos pedidos de restituição, cumulados ou não com pedidos de
compensação.
Dúvida não há que o contribuinte possui um prazo prescricional de 5 anos para pleitear
o indébito tributário, ressalvada a hipótese prevista na Súmula CARF no 914. O mesmo
ocorre quanto ao prazo para a homologação das compensações, que é de cinco anos da
data da sua apresentação, ressalvados os casos em que o contribuinte apresenta
declarações retificadoras.
Impende relembrar que o prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 refere-se à
homologação da compensação, findo o qual, sem manifestação da autoridade
administrativa, resta a mesma homologada tacitamente, independentemente da
verificação da existência do crédito pleiteado.
Trata-se de regra afetada exclusivamente ao processo de compensação que, a meu ver,
não tem o condão de excluir as normas gerais de direito tributário que estabelecem a
constituição e revisão do crédito tributário, seja pelo contribuinte, seja pelo Fisco.
Tendo em conta esta premissa, é preciso analisar qual o alcance dessas normas gerais
atinentes ao lançamento com vistas a apuração de eventuais indébitos pleiteados pelo
sujeito passivo.
O art. 150 do CTN estabelece que nos casos em que a legislação prevê o lançamento por
homologação o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, sujeitando-se à homologação desta, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no
118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
3 Art. 74.
[...]

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.

4 Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(Grifei)
Em que pese a lei estabeleça o pagamento antecipado do tributo para caracterizar o
lançamento por homologação, atividade realçada no julgamento do STJ retro
mencionado, a legislação tributária estabelece obrigações acessórias concernentes à
apresentação de declarações pelo contribuinte (DCTF, DIPJ, etc) por meio das quais os
débitos são confessados e é demonstrada a sua apuração. Cumprida esta etapa pelo
contribuinte, completa-se o seu dever previsto no art. 150 do CTN, abrindo para o Fisco
o poder/dever de homologar o lançamento realizado, expressa ou tacitamente.
O CTN prevê, também, em seu artigo 149, que este lançamento pode ser revisto de
ofício pela autoridade administrativa, entre outras situações, como na hipótese do seu
inc. V, quando se comprove a omissão ou inexatidão por parte do contribuinte quanto
ao dever estabelecido no art. 150 do mesmo diploma, acima mencionado. Esta revisão,
nos ditames do código, só pode ser feita enquanto não extinto o direito da Fazenda
Pública. Confira-se o dispositivo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e
na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma
da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade,
de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
(Grifei)
Como é cediço, os prazos previstos no código tributário para a revisão do lançamento
são os do art. 150, § 4o e do art. 173, inc. I, nas situações neles previstas.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Por outro lado, o código estabelece que o crédito tributário deve ser constituído pela
autoridade administrativa competente mediante o lançamento, nos termos do art. 142 do
CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(Grifei)
Do exposto até aqui, resta claro que o valor do crédito tributário constituído por
iniciativa do sujeito passivo pode ser revisto pela autoridade dentro dos prazos
decadenciais, mediante a realização do respectivo lançamento de ofício.
Ocorre que, nos casos de análise de processos de pedidos de restituição e compensação
tributária, a autoridade administrativa, por vezes, procede ao reexame da base de cálculo
apurada pelo contribuinte, e informada em suas declarações, e constatando “omissão ou
inexatidão” na apuração, procede à reapuração do montante de tributo devido, sem
realizar o lançamento para alterar o crédito tributário confessado, glosando a diferença
apurada do crédito pleiteado.
Foi precisamente o que ocorreu no presente caso e que sói ocorrer em muitos outros.
É possível que decorra desta forma de proceder da autoridade administrativa o
entendimento de que a revisão da base de cálculo declarada no âmbito do exame dos
processos de restituição/compensação, sem a lavratura de um ato constitutivo do crédito
apurado, não se submete aos prazos decadenciais estabelecidos no CTN para a
realização do lançamento, posto que tal procedimento seria autônomo e, assim,
prescindiria daquele ato administrativo.
O aprofundamento do exame deste caso me fez ver o equívoco desta tese.
Ora, sendo o chamado lançamento por homologação sujeito à revisão da autoridade
administrativa, sob pena de homologação tácita, e diante da necessidade de
consubstanciar esta revisão mediante o lançamento de eventuais diferenças devidas, a
sua não realização no prazo legal implica na sua homologação definitiva, para todos os
fins.
Não há como prescindir da realização do lançamento quando a autoridade
administrativa constata divergência entre os valores apurados e confessados pelo
contribuinte na apuração do quantum devido do tributo, mesmo em sede de pedidos de
restituição e compensação.
Veja-se que o pressuposto inicial do pedido de restituição/compensação é a realização
de um pagamento indevido ou à maior que o devido em face da legislação tributária. A
apuração deste montante indevido é feita, em princípio, a partir do confronto entre o
montante pago e o montante apurado e confessado pelo sujeito passivo.
Ou seja, para que exista um indébito tributário é necessário que exista a quitação de um
“crédito tributário”, via de regra mediante pagamento ou compensação, que extrapola o
montante apurado e constituído mediante confissão por meio de declaração do sujeito
passivo. Quando há divergência entre os valores pleiteados em pedidos de
restituição/compensação e aqueles informados em DCTF como disponíveis, é
imprescindível que o sujeito passivo proceda a retificação desta última declaração, de
forma que os débitos declarados a maior fiquem disponíveis, providência requerida
inclusive depois de proferido o despacho decisório. É o que se extrai, p. ex., do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015, que dispõe, verbis:
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para
que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos
Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.17 2, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984;
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
(destaquei)
A importância da declaração constitutiva do crédito tributário, no caso a DCTF, pelo
contribuinte. também é constatada quando se examina o instituto da denúncia
espontânea.
Como é cediço, não basta que o contribuinte efetue um pagamento das diferenças
devidas e não confessadas anteriormente, sendo imprescindível para a sua
caracterização a apresentação de declaração confessando o respectivo débito, conforme
decidiu o STJ no REsp no 1.149.022/SP, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifei)
Como destacado no acórdão do STJ, a retificação do valor declarado a menor, elide a
necessidade de o Fisco constituir o crédito atinente à parte não declarada. Por outro
lado, o mero pagamento, desacompanhado da confissão do débito, é insuficiente para
caracterizar a denúncia espontânea.
Pelo exposto até aqui, resta claro que, na modalidade de lançamento por homologação, a
atividade do contribuinte de confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento
correspondente constitui o crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer
providência para a sua constituição.
Se, por um lado, o contribuinte, para modificar os valores originalmente declarados
necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos, de outro impõe-se ao
Fisco, ao efetuar a revisão dos valores apurados e confessados pelo contribuinte e apurar
diferenças devidas e não confessadas, a obrigação da constituição do respectivo crédito
tributário pelo lançamento pela autoridade administrativa competente.
Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo, realizados pelo
contribuinte, sujeita à homologação da autoridade fiscal, sem o que as apurações do
sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas,
pois sequer poderia inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
também está prevista no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, que determina a lavratura de
auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”, conforme se extrai, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência
de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
(Grifei)
Neste ponto, não posso deixar de analisar o respeitável entendimento do d. conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório, ilustre membro deste colegiado, manifestado no artigo que
trata deste tema, intitulado “A Análise do Direito Creditório na Repetição do Indébito
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Tributário Federal” 5, onde aponta que a introdução desse § 4o no artigo 9o do Decreto
no 70.235/1972 tinha como objetivo, segundo a exposição de motivos da MP no
449/2008, que lhe deu origem, tão somente o de “assegurar o direito ao contraditório e a
ampla defesa” nas hipóteses mencionadas, conforme aponta, verbis:
A modificação legislativa teve apenas o condão de criar uma previsão legal para
a atuação das infrações que não resultam em exigência de crédito tributário. Seu
objetivo foi bem esclarecido no item 13 da Exposição de Motivos
Interministerial no 161/2008 – MF/MP/MAPA/AGU – apresentada para a
Medida Provisório no 449/2008, que lhe deu origem:
13. O art. 23, por sua vez, altera o Decreto no 70.235, de 1972, sendo que
a alteração do art. 9o do referido Decreto visa possibilitar à Fazenda
Nacional, nas hipóteses em que não resulte o lançamento de crédito
tributário, a formalização de infrações que ensejem a redução de
valores a restituir, a compensar ou a deduzir de tributos e a glosa de
créditos de tributos não cumulativos, permitindo ao contribuinte
exercer plenamente o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Tratou-se, então, de garantir o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses em que
constatadas as referidas infrações. Portanto, a finalidade dessa norma deve ser
colhida em absoluta consonância com a ideia de se garantir o contencioso
administrativo e, sobretudo, com a exigência probatória contida no caput do
mesmo artigo, qual seja todos os elementos indispensáveis à comprovação do
ilícito. Desde que tais premissas sejam atendidas, não vejo necessidade de se exigir
a lavratura de auto de infração se o mesmo objetivo pode ser atingido com um
despacho decisório que pode ser contestado pela via da manifestação de
inconformidade dos §§ 9o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
(grifei)
Peço vênia para discordar desse entendimento do nosso douto e brilhante colega de
turma.
Em que pese a redação do dispositivo não prime pela melhor técnica, resta claro, até
mesmo pela exposição de motivos transcrita, que este trata de situações, como a do
presente caso em que, embora exista um crédito tributário a ser constituído, dele não
resulta uma exigência de pagamento, posto que o contribuinte já havia recolhido valores
superiores ao apurado, suficientes para a quitação do crédito tributário adicional.
A invocação da mensagem legislativa como método de interpretação histórica do
dispositivo, invocada no texto acima, conquanto válida não deve ser a única e não só
pode como deve ser adotada conjuntamente com outros métodos de interpretação como
o teleológico e, porque não, primeiramente, o literal.
Partindo-se da interpretação literal do dispositivo é possível afirmar que este dá um
comando imperativo ao determinar em seu caput que a forma de exigência do crédito
tributário deve se dar por meio de auto de infração ou notificação de lançamento e
estende, em seu parágrafo 4o, tal determinação às hipóteses "em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário”.
Assim, revela-se de pronto que não é uma faculdade, mas um comando legal
determinando a forma como deve ser constituído o crédito tributário pela autoridade
fiscal ao proceder o lançamento de ofício em face das infrações por ela apuradas, ao
contrário do que parece sugerir a exposição de motivo quando afirma que o dispositivo
“visa possibilitar à Fazenda Nacional, nas hipóteses em que não resulte o lançamento
de crédito tributário”, sua formalização na forma estabelecida no caput do art. 9o.
Adotando-se o método teleológico de interpretação, por tudo que se expos até aqui
sobre a forma de constituição e revisão do crédito tributário, a melhor conclusão, a meu

5 MANEIRA Eduardo, LOBATO Valter/Coordenadores. Compensação Tributária no âmbito federal: questões
práticas. São Paulo: FocoFiscal, 20l5. p. 52
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

ver, é a de que o dispositivo em questão é a forma determinada pelo legislador para a
constituição do crédito tributário, mediante o lançamento de ofício pela autoridade
administrativa competente, em sintonia com o que dispõe o Código Tributário Nacional
nesta matéria.
Mas, ainda que se busque a finalidade da norma, por meio da interpretação histórica, a
partir da parte final da exposição de motivos, qual seja, permitir “ao contribuinte
exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa”, me parece que a
determinação de lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento em
situações tais, como a que ora se discute, é a que propicia ao contribuinte o mais amplo
exercício do seu direito de defesa.
Note-se que, no presente caso, tivesse sido feita a lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento o debate sobre a ocorrência ou não da decadência não seria
desviado por interpretações outras quanto à real natureza do ato praticado pela
autoridade administrativa ao revisar a base de cálculo apurada pelo contribuinte e
recalcular o quantum devido da contribuição em questão, glosando a diferença apurada
do montante a ser restituído como indébito.
Bastaria aferir, diante dos elementos fáticos e à luz das regras decadenciais, se a
decadência ocorreu ou não.
Noutro giro, fosse facultativa a atividade da autoridade administrativa a inovação legal
seria inócua, posto que, como bem observado pelo d. conselheiro Ricardo Marozzi em
seu artigo, a lei já oferecia ao contribuinte o direito à apresentar manifestação de
inconformidade em face do indeferimento total ou parcial dos pedidos de restituição ou
compensação.
Não olvidemos que outro princípio basilar da hermenêutica é o de que a lei não contém
palavras inúteis.
Confesso que até me aprofundar no estudo deste caso, eu também considerava aceitável
o ato praticado pela autoridade administrativa de proceder ao ajuste da base de cálculo e
à retificação do quantum devido, tão somente mediante a exposição dos motivos de fato
e de direito no seu despacho decisório, por vislumbrar no caso apenas a glosa de um
crédito pleiteado e não perceber, de outro lado, a exigência de uma crédito tributário
ainda não constituído.
Diante do quadro ora analisado, revejo tal entendimento, pois estou convicto que não há
espaço para a revisão do crédito tributário constituído por meio de confissão do sujeito
passivo através do lançamento de ofício senão pela forma determinada na lei que rege o
processo administrativo fiscal em seu art. 9o, em consonância com o que dispõe o
Código Tributário Nacional.
Infelizmente, em que pese o § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235/1972, tenha sido
inserido no ordenamento desde o ano de 2009, não se observa um procedimento
uniforme da administração tributária nesse sentido, quando se detecta a necessidade de
revisão da base de cálculo e do crédito tributário apurado na análise de pedidos de
compensação e restituição.
Entendo que urge a padronização desse procedimento, em obediência ao ordenamento
que rege o processo administrativo fiscal, o que poderia ser adotado diretamente no
sistema de compensação eletrônica da Receita Federal, nos moldes da malha fiscal, com
a emissão conjunta do auto de infração e do despacho decisório a ele conformado,
abrindo-se prazo único para a impugnação e manifestação de inconformidade do
interessado, querendo este.
Por fim, dirijo a atenção ao derradeiro fundamento em prol da dispensa de realização do
lançamento formal e, portanto, da não incidência dos prazos decadenciais aos processos
de restituição e compensação.
Trata-se do argumento de ordem prática que aponta para o risco do contribuinte retificar
suas declarações de confissão de débito e de apuração da base de cálculo na undécima
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

hora do prazo decadencial para procedê-la, o que inviabilizaria a revisão do Fisco e
abriria espaço para a criação fraudulenta de créditos inexistentes.
Embora o argumento impressione à primeira vista, e de fato, também já me
impressionou como relatei no início deste voto, o exame detido das disposições legais
que regem a constituição do crédito e sua retificação por parte do contribuinte
demonstra que, na prática, esse risco não existe ou é facilmente eliminável.
Senão vejamos.
A própria norma infralegal que rege a apresentação da DCTF cuida de evitar situações
como esta. Senão vejamos o que dispõe os arts. 9o e 10 da IN.RFB no 1599/2015:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica
poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e
nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades
calculadas na forma prevista no art. 7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-
se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para
análise será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios
de irregularidade detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data
da ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
(Grifei)
Com efeito, a norma interna da RFB já prevê a retenção para análise das declarações
com base na aplicação de parâmetro internos de indícios de inconsistências ou
irregularidades e que estas não produzirão qualquer efeito enquanto pendentes de
análise e não homologadas.
Certamente a hipótese aqui aventada é um situação típica, perfeitamente enquadrável
nos referidos parâmetros, que são definidos e manejados exclusivamente pela
administração tributária. Assim, se tal risco existe ele é facilmente neutralizável pelo
Fisco na definição desses parâmetros.
E, note-se: nesta hipótese quem está pedindo a retificação da apuração de sua base
cálculo e do quantum do tributo devido e confessado é o sujeito passivo, sendo dele o
ônus da prova do eventual erro cometido para viabilizar a retificação da confissão de
débito anteriormente feita, que permanece válida até o pronunciamento do Fisco, e sem
o que a restituição ou compensação pleiteada se revela inviável, pois o crédito
confessado originalmente permanece íntegro e hígido.
E esta norma infralegal encontra amparo no CTN, que em seu art. 147, § 1o, assim
dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
(Grifei)
Em que pese o art. 147 trate do chamado “lançamento por declaração”, modalidade
inusual no nosso sistema atual, a disposição do seu parágrafo 1o é perfeitamente
aplicável ao lançamento por homologação, como bem anotou Leandro Paulsen6, verbis:

6 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência. 13
ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, ESMAFE, 2011, p. 1076.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Tendo em conta que a quase totalidade dos tributos, atualmente, sujeitam-se a
lançamento por homologação vinculados a obrigações acessórias de prestar
declarações ao Fisco e que não há dispositivo no CTN cuidando especificamente
de tais declarações, o § 1o do art. 147 tem sido bastante invocado e aplicado
por analogia para definir o marco até quanto pode o contribuinte retificar
suas declarações livremente, com eficácia imediata, e, a contrário sensu, a
partir de quando o contribuinte não pode exigir do Fisco que,
independentemente de apreciação de erros e equívocos da declaração
originariamente prestada, considere as retificações. Isso toma absoluta
relevância na medida em que é reconhecido ao Fisco o direito de inscrever em
dívida ativa créditos formalizados mediante declaração do próprio
contribuinte [...].
(Destaquei)

Em suma, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos
decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos de revisão de base
de cálculo e do quantum devido pelo sujeito passivo no bojo da análise dos pedidos de
restituição e/ou compensação.
Tal conclusão, obviamente, não se aplica ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado e objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito.
Por isto, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo previsto
no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, no caso de compensações ou até que se profira o
despacho decisório, no caso de simples pedido de restituição, vez que, diferente das
compensações, a lei não estabelece um prazo máximo para seu reconhecimento.
Como já mencionado, no caso das compensações a lei prevê sua homologação tácita,
independentemente da análise do crédito invocado, após o transcurso do prazo de cinco
anos da data da apresentação da declaração de compensação.
Voltando ao caso concreto e, na esteira do entendimento acima, entendo que restava
obstaculizada pela decadência a revisão pela autoridade administrativa da apuração da
base de cálculo e do quantum devido da contribuição por ocasião da prolação do
despacho decisório.
[...]
Assim, entendo caracterizada a ocorrência de decadência no presente caso, impondo-se
reconhecê-la.
[...]
Pelos fundamentos acima transcritos, resta claro, a meu ver, que o indeferimento
de pedido de restituição/compensação de créditos apurados pelo contribuinte, quando ocorre a
revisão da apuração regularmente escriturada e declarada ao Fisco, não prescinde da realização
do lançamento por meio do competente auto de infração ou de notificação fiscal e que, uma vez
transcorridos os prazos previstos nos artigos 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade
resta obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência que, uma vez configurado, fulmina
qualquer pretensão do Fisco no sentido de reexaminar a base de cálculo apurada.
Permito-me adicionar uma observação ao quanto exposto acima, em face do
argumento trazido pela d. relatora de que a impossibilidade de revisão da apuração do
contribuinte pelo Fisco, uma vez transcorrido o lapso decadencial, com vistas à aferir a liquidez e
certeza equivaleria a uma prescrição aquisitiva em prol do sujeito passivo, não prevista em lei.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Penso que o argumento, visto apenas sob a ótica do montante do crédito tributário
sujeito à devolução pode até fazer algum sentido, mas entendo que o pagamento indevido ou a
maior é sempre apurado em face de uma montante de tributo devido e de um pagamento
realizado, ocorrendo quando este último, por qualquer motivo, supera o primeiro. É este o valor
passível de devolução pelo Fisco.
Ocorre que o poder/dever do Fisco revisar o lançamento por homologação está
sujeito a um prazo legal que existe independentemente da ocorrência ou não de pagamento
indevido ou a maior. Uma vez transcorrido tal prazo o quantum apurado e informado pelo
contribuinte ao Fisco em suas declarações torna-se imutável. E é a partir dele que deve ser
apurada a existência ou não de saldo de tributo à restituir/compensar.
E, lembre-se, o contribuinte também está sujeito ao prazo prescricional de 5 anos
a contar da extinção do crédito para pleitear eventual indébito apurado nos termos do art. 168 do
CTN.
Ou seja, não existe prescrição aquisitiva em favor do contribuinte, apenas
consolida-se no tempo a apuração feita e corretamente informada ao Fisco, em face da previsão
legal de prazo decadencial para a revisão do lançamento, tornando-se imutável o quantum
devido, ficando a este limitada a exigência de sua satisfação pelo Fisco.
Penso que este é o entendimento que melhor se amolda ao princípio da segurança
jurídica na relação entre o Fisco e o contribuinte, para ambos os lados.
No presente caso, houve o indeferimento do pedido de compensação, por meio de
despacho decisório lavrado em 15 de setembro de 2010 que analisou o saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2002, em face das declarações de compensação apresentadas em maio de
2006.
No presente caso a discussão decorre de pedido de restituição de pagamento a
maior de IRPJ apurado no 1o trimestre do ano-calendário 1998, associado a pedidos de
compensação, pleiteado em 13/08/2002, tendo a autoridade administrativa apurado saldo a pagar
no período examinado após ajustes na base de cálculo do período e o despacho decisório de
indeferimento do pedido somente foi cientificado ao contribuinte em 04/04/2007.
À luz do quanto se expôs antes resta, inarredavelmente, fulminada pela
decadência a pretensão fiscal de reexaminar a base de cálculo apurada pelo contribuinte no 1a
trimestre de 1998, pois encontra óbice no disposto no art. 150, § 4o do CTN, uma vez que por
ocasião da revisão já havia se ecoado o prazo decadencial de cinco anos a contar do respectivo
fato gerador (31/03/1998).
Com efeito, aplica-se ao caso o entendimento trazido na decisão do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso Repetitivo, prolatada no Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007/0176994-0), relatado pelo Ministro Luiz Fux.
De acordo com a jurisprudência daquela Corte Superior, no caso dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, em que a lei atribui ao sujeito passivo a obrigação de
declarar e pagar, antes de qualquer ato ou procedimento administrativo, os tributos e
contribuições por ele apurados como devidos, quando adimplida essa obrigação, a contagem do
prazo decadencial, para constituição de ofício do crédito tributário porventura não declarado ou
pago, é de cinco anos a partir da data de ocorrência do fato gerador.

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.609 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.016645/2002-72

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1213
DF CARF MF
Original